Tribunal: STF
Processo: RE 104613
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
MAGISTRADO E PROMOTORES PUBLICOS. NATUREZA DO ABONO DE 30% CONCEDIDO
PELA LEI 6043/61 DO ESTADO DE SÃO PAULO EM FACE DO PRINCÍPIO DE
REPERCUSSAO DECORRENTE DO ARTIGO 92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DAQUELE
ESTADO.
- OCORRENCIA DO OBICE DA LETRA 'D' DO INCISO IV DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.
- SE A NATUREZA DO REFERIDO ABONO E TÃO SÓ A DE AUMENTO DE
VENCIMENTOS, NÃO PODENDO SER EQUIPARADO A GRATIFICAÇÃO OU
VANTAGEM PARA A INCIDENCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL - E
ESSA CONCLUSÃO, POR DECORRER DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL,
E INSUSCEPTIVEL DE SER REVISTA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - , NÃO HÁ
COMO PRETENDER-SE TENHA O ARESTO EM CAUSA OFENDIDO O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (QUE ELE NÃO
REDUZIU, POIS NÃO E REDUZI-LOS ENTENDER QUE UM ABONO E AUMENTO
DE VENCIMENTOS E NÃO UMA GRATIFICAÇÃO OU VANTAGEM, PARA INCIDIR
SOBRE OUTRAS GRATIFICAÇÕES OU VANTAGENS), OU DA GARANTIA DO
DIREITO ADQUIRIDO (QUE, DADA A NATUREZA DO ABONO, NÃO FOI
RECONHECIDO EXISTENTE, PARA O EFEITO DE SE LHE APLICAR A
INFLUENCIA RECIPROCA DO ARTIGO 92, VIII, DO TEXTO CONSTITUCIONAL
POSTERIOR).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.